Tribunal: TJES
Processo: 5012706-15.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012706-15.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE DOS PINHOS I I I
RECORRIDO: MARINALVA RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
NÃO COMPARECIMENTO DO EXEQUENTE EM AUDIÊNCIA. ATA DE AUDIÊNCIA COM A DETERMINAÇÃO PARA DESIGNAR NOVA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CERTIDÃO EQUIVOCADA DE DECURSO DE PRAZO PARA A AUTORA. POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E COOPERAÇÃO. TUMULTO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por ausência injustificada do síndico representante do condomínio exequente na audiência designada.
A recorrente alegou que a ausência foi devidamente justificada nos embargos de declaração, os quais não foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O cerne da controvérsia consiste em verificar se é caso de reforma/anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pese a ausência injustificada do exequente em audiência, o Juízo determinou a designação de nova audiência conciliatória, criando essa expectativa nas partes, de modo que a extinção do processo, que sucedeu, viola os princípios da confiança e cooperação.

5. Além disso, houve tumulto processual, devido à menção equivocada das partes na ata de audiência, fato que gerou a emissão de certidão equivocada, pois não estava pendente manifestação da parte autora/exequente, mas, sim, da parte ré/executada.

6. A hipótese é de anulação da sentença, para retorno dos autos ao Juízo de origem, para dar prosseguimento ao feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso inominado conhecido e provido, para anular a sentença, retornando-se os autos ao Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
art. 51, I, Lei 9.099/95; art. 362, §1º, CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012706-15.2022.8.08.0048

RECORRENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE DOS PINHOS I I I

RECORRIDO: MARINALVA RODRIGUES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
NÃO COMPARECIMENTO DO EXEQUENTE EM AUDIÊNCIA. ATA DE AUDIÊNCIA COM A DETERMINAÇÃO PARA DESIGNAR NOVA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CERTIDÃO EQUIVOCADA DE DECURSO DE PRAZO PARA A AUTORA. POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E COOPERAÇÃO. TUMULTO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por ausência injustificada do síndico representante do condomínio exequente na audiência designada.
A recorrente alegou que a ausência foi devidamente justificada nos embargos de declaração, os quais não foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O cerne da controvérsia consiste em verificar se é caso de reforma/anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pese a ausência injustificada do exequente em audiência, o Juízo determinou a designação de nova audiência conciliatória, criando essa expectativa nas partes, de modo que a extinção do processo, que sucedeu, viola os princípios da confiança e cooperação.

5. Além disso, houve tumulto processual, devido à menção equivocada das partes na ata de audiência, fato que gerou a emissão de certidão equivocada, pois não estava pendente manifestação da parte autora/exequente, mas, sim, da parte ré/executada.

6. A hipótese é de anulação da sentença, para retorno dos autos ao Juízo de origem, para dar prosseguimento ao feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso inominado conhecido e provido, para anular a sentença, retornando-se os autos ao Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
art. 51, I, Lei 9.099/95; art. 362, §1º, CPC.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL PARQUE DOS PINHOS III
, em face de
MARINALVA RODRIGUES DA SILVA
. Narra-se que executada é proprietária de imóvel localizado no condomínio exequente, sendo este credor quirografário da executada no valor de R$ 18.338,48 (dezoito mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), correspondente às quotas condominiais em atraso referentes ao período de agosto de 2014 a janeiro de 2021.

Informa que atualizados até a presente data, os valores somam
R$38.601,82
(trinta e oito mil seiscentos e um reais e oitenta e dois centavos), conforme demonstrado nas planilhas em anexo. Ainda, informa-se que a exequente tentou, por diversos meios, solucionar a questão de forma amigável, porém, sem sucesso, restando como única alternativa a propositura da presente ação para garantir o seu direito.

Ata de audiência conciliatória, ao ID 11895969, em que constou a ausência da exequente.

Após, ao ID 11895970, foi emitida a seguinte certidão:
“Certifico que, decorrido o prazo legal, até a presente data, a parte autora não se manifestou nos autos, conforme Assentada do Id 47378128.”

Na sequência, foi proferida sentença (ID 11895971), extinguindo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, I da Lei 9.099/95.

Inconformada, a parte exequente interpôs Recurso Inominado (ID 11895975), alegando, em síntese, que o juízo teria extinguido o processo de forma equivocada. Sustenta que, na audiência realizada em 25/07/2024, o síndico representante do condomínio não pôde comparecer devido a questões profissionais relacionadas à administração do condomínio, especificamente a um problema de falta de água, que afetava mais de 300 famílias residentes no local. Alega, ainda, que essa justificativa foi devidamente comprovada nos embargos de declaração, os quais, no entanto, não foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o
em seu efeito devolutivo.

Não havendo questões preliminares, passo direto ao enfrentamento do mérito recursal.

Conforme narrado acima, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95, pois a parte exequente não compareceu em audiência conciliatória.

O recorrente sustenta que apresentou a justificativa de sua ausência, em sede de embargos de declaração, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Da análise dos autos, em especial, da análise da ata da audiência conciliatória (ID 11895969), verifico que assim constou:

“Às 14:00 horas do dia 25 (Vinte e cinco) de Julho de 2024, em Sessão de Conciliação conduzida por este Conciliador, Kleiton da Silva Aragão, na sala de audiências desta Unidade Judiciária (em atenção ao Ato Normativo Conjunto do TJ/ES nº 002/2023), com permissão de participação por mecanismo de comunicação à distância ZOOM (conforme autorizado pelo artigo 22, §2º, da Lei nº 9.099/1995), foi realizado o pregão, oportunidade em que se fez presente de maneira presencial a executada,
ausente o exequente
. ABERTA A AUDIÊNCIA,
em razão de outro ato conciliatório ter sido agendado para o mesmo horário, foi informado a autora que este ato seria remarcado.
A parte autora afirmou que seu endereço havia sido protocolado erroneamente nos autos e se comprometeu a apresentar o endereço atualizado.
Assim, deverá o Cartório
agendar uma nova audiência de conciliação, observando a disponibilidade da pauta, e proceder a citação da executada no endereço indicado pela executada ao cartório
.

Nada mais havendo, após a leitura e expressa anuência de todos os participantes, dispensando-se a assinatura das partes e dos advogados, a presente sessão encerrou-se às 14:30 horas.
Em seguida, os autos serão encaminhados ao Cartório para diligências, no que couber, conforme artigo 1º, da Portaria 001/2022.” -
grifei e negritei

Como se observa, apesar de ter constado a ausência da parte exequente, restou consignado que a audiência seria remarcada, “
em razão de outro ato conciliatório ter sido agendado para o mesmo horário”.
E, ao final, foi determinado:
“Assim, deverá o Cartório
agendar uma nova audiência de conciliação, observando a disponibilidade da pauta, e proceder a citação da executada no endereço indicado pela executada ao cartório”
.

Desse modo, muito embora a legislação estabeleça que a ausência injustificada da parte autora seja causa de extinção do processo (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), considerando que o próprio Juízo constou que o ato seria remarcado e que o Cartório deveria diligenciar nesse sentido, entendo que a extinção do processo, que sucedeu, acaba por violar os princípios da confiança e da cooperação.

Oportuno salientar que a justificativa de ausência da parte exequente, trazida em sede de embargos de declaração, é extemporânea, à luz do art. 362, §1º, do CPC, aplicado analogicamente. Assim, estaria correta a extinção, não fosse pela determinação do Juízo para que fosse redesignado o ato, fato que criou expectativa nas partes de que assim aconteceria.

E não é só!! Vejo que constou da ata de ID 11895969 que: “
A parte autora afirmou que seu endereço havia sido protocolado erroneamente nos autos e se comprometeu a apresentar o endereço atualizado.”

Ocorre que a parte autora, no caso, a exequente, não estava sequer presente, de forma que seria impossível ter colhido tal afirmação dela. Ao que parece,
onde constou
“parte autora”,
em verdade, queria se dizer parte requerida/executada, essa, sim, presente ao ato.
Tanto é que, ao final, constou que após o agendamento da nova audiência, deveria ser feita a
“
citação da executada no endereço indicado pela executada ao cartório
.
”

Assim, fica evidente que, na ata, houve menção equivocada das partes, o que causou tumulto processual.

Inclusive, é possível verificar que, ao longo do processo, foram feitas várias tentativas de citação/intimação da executada, sendo certo que a intimação para comparecimento em audiência somente logrou êxito por meio de contato telefônico, conforme se observa ao ID 11895966. Isso reforça a percepção de que quem fez a afirmação sobre seu endereço estar errado e de que quem teria se comprometido a comparecer em cartório para apresentar seu endereço atualizado teria sido a executada e não a exequente.

Ocorre que, o ato subsequente à audiência é uma certidão, no seguinte sentido:
“Certifico que, decorrido o prazo legal, até a presente data, a parte autora não se manifestou nos autos, conforme Assentada do Id 47378128.”
- ID 11895970

Nessa perspectiva, equivocada a certidão de ID 11895970, que certificou ausência de manifestação da autora/exequente, visto que a pendência de manifestação era da executada.

Tal certidão, por certo, contribuiu para a extinção do processo.

Nesse contexto, seja pelo teor da ata de ID 11895969 - que além de determinar a redesignação da audiência conciliatória, confundiu a menção às partes, causando tumulto processual -, seja pelo equívoco da certidão de ID 11895970, entendo que a sentença extintiva deve ser anulada.

Com efeito, é caso de anulação da sentença, para retorno dos autos ao Juízo de Origem, para dar prosseguimento ao feito, designando-se a nova audiência conciliatória, atendendo ao que restou consignado ao ID 11895969.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ANULO
a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para seu regular prosseguimento, nos termos acima.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)